Tribunal: TJSP
Processo: 2072961-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação e desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Ao delito de crime de lesão corporal de natureza leve, praticada contra mulher,

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação e desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Ao delito de crime de lesão corporal de natureza leve, praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, é cominada, em abstrato, a pena de 1 a 4 anos de reclusão, enquanto ao crime de ameaça é cominada, em abstrato, a pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, assim como a proibição de se aproximar da vítima, em distância inferior a 100 metros; bem como (iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e (iv) monitoração eletrônica. Constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida.